Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO AO PÁTIO DO DETRAN/DF – TAXA DE PERMANÊNCIA (DESPESAS COM ESTADA NO DEPÓSITO) – LIMITAÇÃO A 6 MESES – CONFISCO – INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 20 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A cobrança de taxa pelo Poder Público, referente à taxa de permanência de veículo no pátio do órgão executivo de trânsito, quando proporcionalmente definida e limitada por Lei, não configura confisco.
2. O Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.160/2015, no seu art. 328, § 5o, estender de 30 (trinta) dias para 6 (seis) meses o prazo de cobrança da referida taxa de depósito.
3. No caso em exame, o veículo da parte autora foi apreendido e removido ao pátio do DETRAN/DF, lá permanecendo por 165 dias até que o autor o retirasse, o que demonstra a regularidade da cobrança. Legalidade do ato, fundada na presunção de legitimidade dos atos administrativos e na presunção de conformidade das leis vigentes com a Constituição da República.
4. Nesse sentido os seguintes precedentes: RI no 07239230420178070016, julgado em 31/01/2018 (acórdão 1071162); RI no 07028313320188070016, julgado em 31/07/2018 (acórdão 1112592), ambos de relatoria do MM Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA.
5. Aliás, a Turma de Uniformização de Jurisprudência analisou especificamente essa questão e sedimentou seu entendimento através da súmula no 20:
“É legítima a cobrança de taxa de depósito limitada a 6 meses, salvo se, no caso concreto, resultar na expropriação ou patente desproporcionalidade frente ao valor do bem.”
Acórdão 1275190, 00030881620198070000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.